Tribunal: TJPA
Processo: 0009562-03.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0009562-03.2018.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELEM - 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: DANIEL PAULO GURJÃO DE NAZARÉ
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 129, § 9º (LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. A versão apresentada não encontra qualquer respaldo na prova dos autos, onde restou plenamente comprovada a prática do crime em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Paula Barros Pereira de Farias Oliveira
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 25/27, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
DANIEL PAULO GURJÃO DE NAZARÉ
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu, reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no no dia 11.06.2016, por volta de 17h, a vítima Mônica Celeste Alves de Melo foi levar sua filha na casa de seu ex-marido, ora apelante, ocasião em que o mesmo se encontrava embriagado e passou a ofendê-la, com as seguintes textuais: ¿puta", "safada".

Ato contínuo, o apelante ameaçou a vítima de desferir, contra ela, um soco, o que não ocorreu, naquele momento, pois foi impedido por sua amiga, de prenome Larissa.

Acrescenta a exordial acusatória que, ao deixar sua filha no local e ingressar no carro a fim de ir embora, a ofendida foi surpreendida pela criança, que correu em sua direção, pois não queria ficar na casa do pai. Naquele instante, a vitima desceu do veiculo e carregou a filha no colo, ocasião em que o apelante lhe agrediu, com um soco no tórax e ameaçou que, se ela saísse, ele lhe daria um tiro na cara.

Pelo fato acima descrito, no dia 17.05.2018 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (fls. 02/03), como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9°, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 06.06.2018 (fls. 04), iniciando, assim, a fase instrutória.

Após a apresentação de resposta à acusação (fls. 07/08-v), foram realizadas audiências de instrução e julgamento, gravadas por meio audiovisual (mídias eletrônicas - fls. 17 e 21).

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 37/39, requerendo, a sua absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e com base no princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 41/44, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, às fls. 51/53, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Iuri Daniel Paulo Gurjão de Nazaré, alegando insuficiência de provas para condenação, negativa de autoria e com base no princípio
in dubio pro reo.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, de fls. 13, do IPL anexo, que atesta a presença de ¿pequeno edema traumático na região occipital. Escoriação em fase de regeneração no terceiro dedo da mão direita¿.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida Mônica Celeste Alves de Melo, que relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma, que o
fato descrito na denúncia é verdadeiro; que no dia dos fatos, foi com sua amiga fazer um passeio no bosque, sendo que ambas levaram seus filhos para passear lá; que acabaram demorando no passeio e, por isso, atrasou-se para deixar a filha com o pai; que eles têm a guarda compartilhada da criança; que, ao chegar na casa dele, percebeu que o acusado estava alcoolizado e a sua filha não queria ficar lá e começou a chorar; que, na hora em que foi tirar a filha do carro, a mesma se agarrou nela e não queria sair; que, diante da situação, ela pediu para a sua filha ficar com ela e, no outro final de semana, ficaria com ele; que o acusado não aceitou e puxou sua filha; que, vendo o desespero da filha, ela puxou a criança do pai; que, diante disso, o acusado a arrastou pela parede da casa dele até dentro da residência, o que fez com que ela batesse a cabeça na parede; que ocorreram ofensas verbais de ambos os lados e que o acusado lhe ameaçou dizendo que ia dar um tiro na cara dela; que ele falou isso porque ele trabalha como vigilante; que, no fim da relação, as discussões eram constantes.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Corroborando as declarações da ofendida, há o depoimento da informante Larissa de Souza Amatsakio,
que declarou que presenciou os fatos; que a vítima estava no corredor e ela começou a gritar; que, chegando lá, viu o acusado já enforcando a vítima, porque ela queria levar a criança; que o acusado deu um soco na ofendida dento da casa dele.

Sendo assim, restou amplamente evidenciado nos autos as lesões sofridas em decorrência das agressões, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo da testemunha, além do próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas.

Outrossim, cai por terra, também, a negativa de autoria sustentada pelo apelante, considerando que a versão apresentada por ele não encontra qualquer respaldo na prova dos autos, onde restou plenamente comprovada a prática do crime em análise.

Não há, portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
DANIEL PAULO GURJÃO DE NAZARÉ, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora